Tribunal: TJMT
Processo: 1027002-79.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027002-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON OSORIO DE MOURA - CPF: 023.524.891-64 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOBEJO E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta

contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial cumulada com pedido de liminar para suspensão de leilões. O apelante alegou vícios na intimação para purgação da mora e para a realização dos leilões do imóvel objeto de alienação fiduciária, ausência de restituição de eventual valor sobejo e ocorrência de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal válida do devedor para purgação da mora e participação nos leilões; (
ii
) apurar se é devida a restituição de valor sobejo oriundo da arrematação do imóvel; (
iii
) avaliar se há responsabilidade do banco apelado por danos materiais decorrentes da consolidação da propriedade e leilão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor fiduciante para a validade do procedimento extrajudicial de leilão, conforme o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, sendo admitida a notificação por edital apenas quando frustradas as tentativas pessoais.

4.
A certidão do cartório do registro de imóveis juntada aos autos comprova a intimação regular do apelante, afastando a alegação de nulidade, especialmente diante de sua ciência inequívoca do procedimento, confirmada pela propositura da ação antes da realização dos leilões.

5.
Aplica-se o princípio do “
pas
de
nullité

sans

grief
” (CPC, art. 282, §1º), pois o recorrente não comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada falha na intimação.

6.
O pedido de restituição de valor excedente da arrematação constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, não tendo sido formulado na petição inicial nem debatido no juízo de origem.

7.
Ainda que superado o óbice processual, o apelante não apresentou prova de existência de saldo remanescente não repassado, o que inviabiliza o acolhimento do pleito.

8.
A pretensão de indenização por danos materiais carece de demonstração de ato ilícito e de nexo causal, sendo a perda do imóvel decorrente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento de execução extrajudicial afasta a nulidade por eventual irregularidade na intimação pessoal.

2.
A restituição de valor sobejo da arrematação somente pode ser apreciada se arguida na petição inicial e acompanhada de prova mínima de existência do montante.

3.
A responsabilidade por danos materiais exige prova de ilicitude e nexo causal, ausentes quando a perda do bem resulta do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.514/97,
arts
. 26, §1º, e 27, §2º-A; CPC,
arts
. 282, §1º, 98, §3º, 1.014 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.03.2022,
DJe
05.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1344987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 03.12.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1463916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.12.2019,
DJe
09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1027002-79.2024.8.11.0041

WELLINGTON OSORIO DE MOURA

X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WELLINGTON OSORIO DE MOURA, com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões Designados (Processo nº 1027002-79.2024.8.11.0041), proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido inicial (Id. nº 288412864).

Em suas razões recursais (Id. nº 288412866), o
apelante
alega que a sentença recorrida merece reforma, pois foi proferida com base em
premissas equivocadas e sem a devida consideração das irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e leilão do imóvel objeto do contrato.

Sustenta que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária do imóvel, o qual vinha sendo regularmente
adimplido até enfrentar dificuldades financeiras decorrentes de sua saída de uma sociedade empresarial e do nascimento prematuro de sua filha. Apesar disso, buscou negociar com o banco apelado, que teria imposto exigências desarrazoadas para aceitar a regularização da dívida.

Aduz que o procedimento extrajudicial foi viciado, uma vez que não teria sido intimado pessoalmente, nos termos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, tampouco foi notificado quanto às datas dos leilões, em violação ao art. 27, §2º-A, da mesma lei. Reforça que não há comprovação nos autos da realização de tais intimações, o que macula de nulidade todo o procedimento de execução extrajudicial, inclusive a arrematação do imóvel.

Alega, ainda, que mesmo após a arrematação, a instituição financeira não restituiu ao apelante o valor do sobejo, nos termos do art. 27, §4º, da Lei nº 9.514/97, motivo pelo qual requer a devolução do saldo remanescente da arrematação, devidamente atualizado. Sustenta que, além da anulação do procedimento e da restituição do imóvel ao status quo ante, faz jus também à reparação por perdas e danos, diante do sofrimento, angústia e prejuízo financeiro suportados em
razão da conduta desidiosa da instituição financeira apelada, especialmente por não ter esgotado as tentativas legais de notificação antes de optar pela ficta, tornando-a nula.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que

seja declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão do imóvel, com a consequente restituição da matrícula ao estado anterior
, bem como para que
seja determinada a restituição do valor do sobejo e o pagamento de indenização por perdas e danos
.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. nº 288412873)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária, com base na suposta ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e participação nos leilões, bem como a existência de eventual valor sobejo não restituído e danos materiais decorrentes da perda do bem.

Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial cumulada com pedido liminar para suspensão de leilões designados, proposta por WELLINGTON OSORIO DE MOURA em face do BANCO BRADESCO S.A. (ID
288412357
). Alega o autor, ora apelante, que firmou contrato de financiamento imobiliário com o banco réu, garantido por alienação fiduciária de imóvel, e que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as obrigações pactuadas, tendo o banco promovido a consolidação da propriedade do bem e designado leilões, supostamente sem que houvesse prévia notificação pessoal, conforme exigido pelos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

Requereu liminarmente a suspensão dos leilões marcados e, ao final, a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial, com indenização por danos materiais e restituição do valor que eventualmente superasse a dívida com a venda do bem.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem (ID
288412370
), decisão contra a qual o autor interpôs agravo de instrumento (AI nº 1018903-49.2024.8.11.0000), que foi julgado improcedente por decisão colegiada d
esta Câmara
,
diante da ausência de “
elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência
” (
ID
236602158
daqueles
autos)
.

O apelado apresentou contestação, defendendo a legalidade dos atos praticados, especialmente a intimação pessoal do devedor por meio de certidão do cartório de registro de imóveis (ID
288412394
), afirmando que o imóvel foi leiloado nos termos da lei
.

Sobreveio sentença (ID 288412864) julgando improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de prova dos vícios alegados e na regularidade do procedimento extrajudicial
.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da exordial quanto à inexistência de intimação pessoal válida, à ausência de restituição de eventual valor excedente da arrematação e à ocorrência de danos materiais

É nesse contexto que se passa à análise do mérito recursal.

Pois bem. Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável
o pelo
recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a notificação pessoal do devedor fiduciário é indispensável para a validade do procedimento de leilão extrajudicial. Tal requisito decorre do art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, que impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar diretamente o devedor sobre o procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido
previamente intimado para purgação da mora. Precedentes. 4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018)

No presente caso, verifica-se que
o banco apelado procedeu à
notificação do autor/apelante
nos termos legais
, c
onforme
certidão
emitida pelo cartório competente, que atesta o cumprimento da diligência e a ciência do devedor
(
ID
288412399)
.

Ainda que se cogitasse eventual nulidade na forma da intimação, o reconhecimento da invalidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme consagrado no princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
" (art. 282, §1º, do CPC), ausente no presente caso.

Ressalte-se, inclusive, que o autor ajuizou a presente demanda antes da realização dos leilões, o que evidencia sua ciência inequívoca acerca do procedimento de execução extrajudicial.

Diante disso, resta ainda mais afastada qualquer alegação de prejuízo, pois a comunicação efetiva viabilizou o exercício de seu direito de purgação da mora ou de eventual defesa pelos meios legais cabíveis.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
."

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1463916/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 03/12/2019,
DJe
09/12/2019)

g.n
.

Quanto ao pedido de restituição do valor sobejo apurado na arrematação, trata-se de manifesta inovação recursal, pois tal pedido não foi formulado na petição inicial nem debatido no juízo de origem. Assim, incide o obstáculo do art. 1.014 do CPC, sendo vedado ao tribunal conhecer questões que não foram submetidas ao contraditório no primeiro grau. Ainda que assim não fosse, não há prova nos autos do montante da arrematação em relação à dívida consolidada, tampouco demonstração de que houve saldo remanescente não repassado ao apelante.

Por fim, a pretensão de reconhecimento de perdas e danos carece de demonstração do ato ilícito e do nexo causal, ausentes no caso concreto. Ao contrário, restou evidenciado que a perda do bem ocorreu em razão do inadimplemento contratual, fato admitido pelo próprio apelante.

Assim, inexistente qualquer nulidade ou abuso a ser reconhecido, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 3.500,00
, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Custas recursais pel
o
apelante
, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025